Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-08.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DO MENOR. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos legais para oferecimento de representação e não havendo necessidade de prova pré-constituída de autoria e materialidade, ela deve ser recebida.
2. Não há falar em ilegalidade na busca pessoal realizada quando as fundadas razões foram descritas de forma objetiva, não sendo o caso de anulação dos elementos colhidos, até porque foi flagrante foi confirmado a posteriori.
3. Nesse contexto, deve ser cassada a decisão guerreada, determinando-se o recebimento da representação, devendo-se dar prosseguimento ao processo.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.